Tribunal: STF
Processo: RE 548978
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
   PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL
   MILITAR. CARÁTER GERAL. ART. 40, § 8º DA CF/88. INTERPRETAÇÃO DA
   LEI ESTADUAL 7.147/97.SÚMULA STF Nº 280.
1.      O Tribunal a quo,
   interpretando legislação estadual que trata da matéria, entendeu
   ser de caráter geral a vantagem pretendida pelos agravados e, por
   este motivo, assentou ser extensível aos inativos a teor do
   artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.
2.      Para se concluir,
   como pretende o agravante, pelo caráter específico da
   gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação
   local, o que é defeso nesta via extraordinária (Súmula/STF
   280).
3.      Agravo regimental improvido.